Tribunal: TJES
Processo: 5006350-51.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006350-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006350-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução interposto pela defesa de
MARCELO DA SILVA
contra a decisão de ID nº 2947266 (PÁG. 20), proferida pela MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando também de forma cautelar o regime aberto, tendo em vista que ele não foi encontrado e desatendeu a intimação por edital, para dar início ao cumprimento de sua pena.

Razões recursais de ID nº 2947267, onde a defesa sustenta que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do agravante. Alega ainda que o Oficial de Justiça não diligenciou esforços para cumprir o mandado, limitando-se a certificar que o agravante não foi encontrado.

Requer ao final a revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e a reforma da decisão que indeferiu o pedido de diligências para localizar o agravante com a expedição de ofícios para órgãos públicos e privados.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau de ID nº 2947267, onde requer o conhecimento do agravo, mas que seja improvido o recurso.

No juízo de retratação, ID nº 2947267 (pág. 27), o MM. Juiz manteve a decisão impugnada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de ID nº 3069208, opinando pelo desprovimento do presente Agravo de Execução Penal, mantendo-se irretocável a decisão proferida.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006350-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto pela defesa de
MARCELO DA SILVA
contra a decisão de ID nº 2947266 (PÁG. 20), proferida pela MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando também de forma cautelar o regime aberto, tendo em vista que ele não foi encontrado e desatendeu a intimação por edital, para dar início ao cumprimento de sua pena.

Razões recursais de ID nº 2947267, onde a defesa sustenta que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do agravante. Alega ainda que o Oficial de Justiça não diligenciou esforços para cumprir o mandado, limitando-se a certificar que o agravante não foi encontrado.

Requer ao final a revogação da decisão que converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e a reforma da decisão que indeferiu o pedido de diligências para localizar o agravante com a expedição de ofícios para órgãos públicos e privados.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o agravante foi condenado a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e em 400 (quatrocentos) dias multa, correspondendo cada qual em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Com previsão no art. 44, §2º, do Código Penal, o agravante teve a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito, consignantes em Prestação de Serviço à Comunidade e Prestação Pecuniária.

Fora determinada a intimação do agravante para dar início ao cumprimento da pena, não tendo sido o mesmo localizado, conforme se infere no ID nº 2947266 (pág. 3).

Procedida à intimação por Edital, como se vislumbra no ID nº 2947266 (pág. 6 e 12), todavia o agravante não apareceu.

Assim, o magistrado de 1º Grau, após a manifestação do Parquet pela conversão cautelar da pena restritiva de direito em privativa de liberdade e a fixação cautelar de regime prisional mais gravoso, fixou de forma cautelar o regime aberto devido à falta perpetrada pelo apenado, qual seja, estar em local incerto e não sabido, não tendo dado início ao cumprimento de pena.

Portanto, ao não comparecer à Comarca de Vitória para iniciar o cumprimento das penas restritivas de direito, o apenado deixou clara a intenção de frustrar a execução da pena, impondo-se, portanto, a aplicação do artigo 181, § 1º, alínea a, da Lei de Execução Penal, que preceitua:

"Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;”

Cumpre salientar ainda que os pedidos para realização de mais diligências na tentativa de encontrar o agravante, não merecem prosperar. É dever de o apenado, para que possa usufruir da pena privativa de liberdade convertida em pena privativa de direitos, manter endereço atualizado nos autos, para que assim, possa ser encontrado pelo Poder Judiciário quando houver necessidade.

Como visto, in casu, a intimação ocorreu de forma regular e adequada, tendo o Oficial de Justiça relatado a insistência na tentativa de encontrar o agravante, além do questionamento feito aos vizinhos sobre o conhecimento de Marcus Vinícius.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME ABERTO.

REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

3. Entende esta Corte Superior que, diante da suposta prática de falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juízo das Execuções Criminais, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo.

(AgRg no RHC 139899/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO OU CONCLUSÃO DO PAD. REGRESSÃO PARA UM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. Inaplicabilidade do enunciado sumular 533 desta Corte. 2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC 92.446/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018)

No mesmo sentido o detalhado parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 3069208, da lavra do Dr. Sócrates de Souza:

“Assim, não havendo qualquer desídia por parte das autoridades nas tentativas de localização do apenado para sua intimação, e não havendo qualquer justificativa para o descumprimento da pena restritiva de direitos e para o não comparecimento do apenado, citado por edital, à audiência admonitória, sendo que, ademais, é ônus do executado manter seu paradeiro atualizado para que possa gozar da benesse da conversão de sua pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, não há, portanto, que se falar na realização de novas diligências para localização do agravante, ou que houve mácula na decisão do Juízo da Execução que, com fulcro no que determina a lei, converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade para que se possa cumprir a Justiça no presente caso.”

Ante ao exposto, em conformidade com o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza, CONHEÇO do recurso, porém NEGO PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão combatida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS - DECISÃO QUE CONVERTEU CAUTELARMENTE A PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – REEDUCANDO FRUSTOU OS FINS DA EXECUÇÃO PENAL – ARTIGO 118, §1º DA LEP – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA INTEGRALMENTE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.

1. O magistrado de 1º Grau, após a manifestação do Parquet pela conversão cautelar da pena restritiva de direito em privativa de liberdade e a fixação cautelar de regime prisional mais agravoso, fixou de forma cautelar o regime aberto devido à falta perpetrada pelo apenado, qual seja, estar em local incerto e não sabido, não tendo dado início ao cumprimento de pena.

2. Ao não comparecer à Comarca de Vitória para iniciar o cumprimento das penas restritivas de direito, o apenado deixou clara a intenção de frustrar a execução da pena, impondo-se, portanto, a aplicação do artigo 181, § 1º, alínea a, da Lei de Execução Penal.

3. A intimação ocorreu de forma regular e adequada, tendo o Oficial de Justiça relatado a insistência na tentativa de encontrar o agravante, além de ter questionado seus vizinhos de seu conhecimento.

4. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5006350-51.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.